Tribunal: CARF
Processo: 13555.000213/2010-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. CONHECIMENTO.
Deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência, objetivando uniformizar dissídio jurisprudencial, quando atendidos os pressupostos processuais e a norma regimental.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM E CAUSA DA OPERAÇÃO NÃO COMPROVADA. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E BANCÁRIA ATÍPICA. ALEGAÇÃO DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL. INEXISTÊNICA DE DEMONSTRAÇÃO E COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO PELA PRESUNÇÃO DE RENDIMENTOS OMITIDOS NÃO VINCULADOS COM A ATIVIDADE RURAL.
O exercício de atividade rural pelo contribuinte, para rendimentos declarados e regularizados, por si só, é insuficiente para adoção da presunção de que havendo movimentação bancária e financeira atípica, em suas contas, que exteriorizam rendimentos omitidos, os depósitos bancários de origem e causa não comprovadas se relacionem com a referida atividade.
É imprescindível comprovar, de forma individualizada, com correspondência de valores e datas, que cada depósito se vincula a citada atividade, para fins de possibilitar a quantificação da base de cálculo dos rendimentos não declarados com vinculação a atividade rural e, assim, tornar possível aplicar a hipótese do parágrafo único do art. 5o da Lei no 8.023, de 1990, conjugada com o §2o do art. 42 da Lei no 9.430 (“arbitramento do resultado à razão de vinte por cento da receita bruta no ano-base” – norma de tributação específica), caso o sujeito passivo tenha optado para que, na composição da base de cálculo, o resultado da atividade rural, quando positivo, seja limitado a 20% da receita bruta.
No procedimento de aplicação da norma do art. 42 da Lei no 9.430, por depósitos bancários de origem e causa da operação não comprovada, decorrente de verificações fiscais por movimentação bancária e financeira atípica, destoantes dos rendimentos declarados pelo contribuinte, cabe ao sujeito passivo, por força da presunção legal, o ônus da prova da origem de cada depósito, assim como a justificativa da causa da operação, o que deve ser feito de forma individualizada, não podendo ser aplicado percentual destinado à atividade rural sem a comprovação de vinculação de cada depósito com essa atividade. O exercício da atividade rural não exclui a possibilidade de omissão de rendimentos tributáveis de outras atividades ou negócios não declarados, ainda que não habituais.
Cabe ao contribuinte o ônus da prova da origem e causa de cada depósito, não podendo ser aplicado percentual destinado à atividade rural sem a comprovação de vinculação de cada depósito a essa atividade

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13555.000213/2010-97
ACÓRDÃO
9202-011.508 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA.
CONHECIMENTO.
Deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência, objetivando
uniformizar dissídio jurisprudencial, quando atendidos os pressupostos
processuais e a norma regimental.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM E CAUSA DA OPERAÇÃO NÃO COMPROVADA.
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E BANCÁRIA ATÍPICA. ALEGAÇÃO DE
EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL. INEXISTÊNICA DE DEMONSTRAÇÃO E
COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO PELA PRESUNÇÃO DE
RENDIMENTOS OMITIDOS NÃO VINCULADOS COM A ATIVIDADE RURAL.
O exercício de atividade rural pelo contribuinte, para rendimentos
declarados e regularizados, por si só, é insuficiente para adoção da
presunção de que havendo movimentação bancária e financeira atípica,
em suas contas, que exteriorizam rendimentos omitidos, os depósitos
bancários de origem e causa não comprovadas se relacionem com a
referida atividade.
É
imprescindível
comprovar,
de
forma
individualizada,
com
correspondência de valores e datas, que cada depósito se vincula a citada
atividade, para fins de possibilitar a quantificação da base de cálculo dos
rendimentos não declarados com vinculação a atividade rural e, assim,
tornar possível aplicar a hipótese do parágrafo único do art. 5o da Lei no
8.023, de 1990, conjugada com o §2o do art. 42 da Lei no 9.430
(“arbitramento do resultado à razão de vinte por cento da receita bruta no
ano-base” – norma de tributação específica), caso o sujeito passivo tenha
Fl. 889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.508 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13555.000213/2010-97
2
optado para que, na composição da base de cálculo, o resultado da
atividade rural, quando positivo, seja limitado a 20% da receita bruta.
No procedimento de aplicação da norma do art. 42 da Lei no 9.430, por
depósitos bancários de origem e causa da operação não comprovada,
decorrente de verificações fiscais por movimentação bancária e financeira
atípica, destoantes dos rendimentos declarados pelo contribuinte, cabe ao
sujeito passivo, por força da presunção legal, o ônus da prova da origem de
cada depósito, assim como a justificativa da causa da operação, o que deve
ser feito de forma individualizada, não podendo ser aplicado percentual
destinado à atividade rural sem a comprovação de vinculação de cada
depósito com essa atividade. O exercício da atividade rural não exclui a
possibilidade de omissão de rendimentos tributáveis de outras atividades
ou negócios não declarados, ainda que não habituais.
Cabe ao contribuinte o ônus da prova da origem e causa de cada depósito,
não podendo ser aplicado percentual destinado à atividade rural sem a
comprovação de vinculação de cada depósito a essa atividade
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

Fl. 890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.508 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13555.000213/2010-97
3
RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Especial de Divergência do Contribuinte (e-
fls. 852/859) ― com fundamento legal no inciso II do § 2o do art. 37 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, estando suspenso o crédito
tributário em relação a matéria admitida pela Presidência da Câmara em despacho prévio de
admissibilidade (e-fls. 873/877) ― interposto pelo sujeito passivo, devidamente qualificado nos
fólios processuais, sustentado em dissídio jurisprudencial no âmbito da competência deste Egrégio
Conselho, inconformado com a interpretação da legislação tributária dada pela veneranda decisão
de segunda instância proferida, em sessão de 10/5/2023, pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara
da 2a Seção, que negou provimento ao recurso voluntário para manter o lançamento,
consubstanciada no Acórdão no 2201-010.630 (e-fls. 818/826), o qual, no ponto para rediscussão,
tratou da matéria (i) “omissão de receitas caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada x quantificação da base de cálculo dos rendimentos da atividade rural (§ único do
art. 5o da Lei 8.023, de 1990)”, cuja ementa do recorrido e dispositivo no essencial seguem:
EMENTA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
(...)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção legal de omissão de rendimentos, prevista no art. 42, da Lei no 9.430,
de 1996, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para os quais o
titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Tal presunção dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada
pelos depósitos bancários sem origem comprovada. (Súmula CARF no 26,
vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. ATIVIDADE RURAL.
O exercício da atividade rural pelo contribuinte, por si só, é insuficiente para
adoção da presunção de que toda a sua movimentação financeira teve origem
nessa atividade, não afastando a necessidade de comprovação, de forma
individualizada, das origens dos depósitos bancários.
grifei

DISPOSITIVO: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
negar provimento ao recurso voluntário.
Em face do acórdão recorrido foi interposto embargos de declaração pelo
Contribuinte (e-fls. 834/838), porém os aclaratórios foram rejeitados pela Presidência do
Colegiado a quo (e-fls. 843/845) em relação a suposta omissão da Turma quanto o enfrentamento
Fl. 891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.508 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13555.000213/2010-97
4
da aplicação da alíquota de 20% de IRPF sobre a receita da atividade rural. Entendeu-se que não
há omissão, haja vista que o acórdão infirmado assentou que “cabe ao contribuinte o ônus da
prova da origem de cada depósito, não podendo ser aplicado percentual destinado à atividade
rural sem a comprovação de vinculação de cada depósito a essa atividade”.
Consta consignado no acórdão recorrido que o exercício da atividade rural não
exclui a possibilidade de omissão de rendimentos tributáveis de outras atividades ou negócios não
declarados, ainda que não habituais.

Do Acórdão Paradigma
Objetivando demonstrar a alegada divergência jurisprudencial, o recorrente indicou
como paradigma decisão da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, consubstanciada no
Acórdão no 9202-003.554, Processo no 13555.000232/2006-37 (e-fls. 861/869), cujo aresto
contém a seguinte ementa no essencial:
Tema (1): EMENTA DO ACÓRDÃO PARADIGMA (1)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRODUTOR RURAL.
EXCLUSIVA ATIVIDADE RURAL. REGIME DE TRIBUTAÇÃO ESPECIAL/ESPECÍFICO.
Os contribuintes que, comprovadamente, exercem exclusivamente atividades
rurais, estão submetidos à regime de tributação especial/específico, contemplado
pela Lei no 8.023/1990, impondo a compatibilização desta norma com o disposto
no artigo 42 da Lei no 9.430, a propósito da apuração de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, limitando-se,
assim, a base de cálculo a 20% (vinte por cento) da omissão apurada, nos precisos
termos do artigo 5o da lei especifica retromencionada.
grifei

Do resumo processual antecedente ao recurso especial
O contencioso administrativo fiscal foi instaurado pela impugnação do contribuinte
(e-fls. 570/584), após notificado em 29/7/2010, insurgindo-se em face do lançamento de ofício,
especialmente descrito em relatório fiscal (e-fls. 557/563).
O lançamento se efetivou por meio de Auto de Infração, relativo ao ano-calendário
2006, decorrente da apuração de omissão de rendimentos caracterizado por depósitos bancários
de origem não comprovada, sendo o procedimento fiscal iniciado pelo fato de o contribuinte ter
promovido movimentação financeira incompatível com os rendimentos declarados.
O contribuinte alega ser produtor rural, o que seria público e notório, e apresentar
notas fiscais que explicaria suas atividades rurais.
Fl. 892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.508 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13555.000213/2010-97
5
Em decisão colegiada de primeira instância, a Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ), conforme Acórdão no 12-72.727 – 19a Turma da DRJ/RJO (e-fls. 779/787),
decidiu, em resumo, por unanimidade de votos, julgar improcedente o pedido deduzido na
impugnação e manter a exigência fiscal, concordando com a autoridade lançadora.
Assentou a DRJ que o contribuinte alega exercer unicamente e com exclusividade a
atividade econômica consistente no cultivo e comercialização de produtos agrícolas, sendo a
agricultura sua única fonte de renda, porém conclui que a fiscalização, de posse dos valores
movimentados nas contas bancárias do contribuinte, intimou-o a comprovar e justificar
documentalmente a origem dos depósitos nelas efetuados, ocasião em que ele não comprovou a
que título recebeu os valores quando lhe caberia com exclusividade demonstrar a exata correlação
entre cada valor depositado em sua conta bancária e a correspondente origem do recurso.
Consignou que as notas fiscais apresentadas não se correlacionariam com os depósitos.
Após interposição de recurso voluntário pelo sujeito passivo (e-fls. 791/800),
sobreveio o acórdão recorrido do colegiado de segunda instância no CARF, anteriormente relatado
quanto ao seu resultado, ementa e dispositivo, no essencial, objeto do recurso especial de
divergência ora em análise.

Do contexto da análise de Admissão Prévia
Em exercício de competência inicial em relação a admissão prévia, a Presidência da
2a Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF admitiu o recurso especial para a matéria
preambularmente destacada com o paradigma preteritamente citado, assim estando indicada a
matéria para rediscussão e o precedente quanto a correta interpretação da legislação tributária.
A referida autoridade considera, em princípio, para o que foi admitido, ter sido
demonstrado o dissídio jurisprudencial entre julgados.
Na sequência, determinou-se o seguimento, inclusive com a apresentação de
contrarrazões pela parte interessada.
Doravante, competirá a este Colegiado decidir, em definitivo, pelo conhecimento,
ou não do recurso, na forma regimental, para a matéria admitida, quando do voto.

Do pedido de reforma e síntese da tese recursal admitida
O recorrente requer que seja conhecido o seu recurso e, no mérito, que seja dado
provimento para reformar o acórdão recorrido de forma que se retifique o lançamento para
aplicar a regra de tributação diferenciada da atividade rural prevista no parágrafo único do art. 5o
da Lei no 8.023 (“arbitramento do resultado à razão de 20% da receita bruta no ano-base”).
Em recurso especial de divergência, com lastro no paradigma informado alhures, o
recorrente pretende rediscutir a matéria (i) “omissão de receitas caracterizada por depósitos
Fl. 893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.508 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13555.000213/2010-97
6
bancários de origem não comprovada x quantificação da base de cálculo dos rendimentos da
atividade rural (§ único do art. 5o da Lei 8.023, de 1990)”.
Argumenta, em apertadíssima síntese, que há equívoco na interpretação da
legislação tributária, pois o acórdão recorrido entendeu não ser o art. 42 da Lei no 9.430
compatível com a regra de tributação da atividade rural prevista no parágrafo único do art. 5o da
Lei no 8.023, ao passo que o acórdão paradigma consignou o entendimento segundo o qual os
contribuintes que comprovam exercerem exclusivamente a atividade de produtor rural, estão
sujeitos à tributação específica, de modo que inexistindo escrituração regular será procedido
arbitramento de sua receita bruta, declarada ou não, identificada ou não, ao limite máximo de
20%.
Sustenta que a comprovação de sua atividade econômica ser exclusivamente da
atividade rural decorre de seu histórico de declarações sem o concurso de nenhuma outra
atividade.

Das contrarrazões
Em contrarrazões (e-fls. 879/886) a parte interessada (Fazenda Nacional) pretende,
de início, o não conhecimento do recurso, uma vez que o recorrente pretenderia reanálise de
provas e fatos. Aduz que o acórdão recorrido assenta não ter o contribuinte demonstrado exercer
exclusivamente atividade rural ou, por outras palavras, não ter comprovado que os depósitos
bancários são atrelados com a atividade rural. Este substrato de fato não poderia ser modificado
com a tentativa de reexame de provas e fatos.
No mérito, entende que os acórdãos da DRJ e do Colegiado a quo do CARF estão
corretos, de modo que não merece prosperar as alegações recursais. Sustenta que se está diante
de lançamento de depósitos bancários de origem não comprovada, sendo este o ponto nodal.
Sustenta, ainda, que o contribuinte não teria apresentado Livro Caixa e nem se
desincumbiu do ônus de provar que os depósitos em análise no caso concreto derivam
exclusivamente do desempenho da atividade rural.
Requereu a manutenção do acórdão infirmado.

Encaminhamento para julgamento
Os autos foram sorteados e seguem com este relator para o julgamento.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade para conhecer ou não do recurso no que foi previamente admitido e, se superado
este, enfrentar o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o dispositivo.

Fl. 894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.508 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13555.000213/2010-97
7
VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Da análise do conhecimento
O recurso especial de divergência do Contribuinte, para reforma do Acórdão CARF
no 2201-010.630, tem por finalidade hodierna rediscutir a matéria seguinte com o seu respectivo
paradigma:

(i) Matéria: “Omissão de receitas caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovada x quantificação da base de cálculo dos rendimentos da
atividade rural (§ único do art. 5o da Lei 8.023, de 1990)”
(i) Paradigma (1): Acórdão 9202-003.554

O exame de admissibilidade exercido pela Presidência da Câmara foi prévio,
competindo a este Colegiado a análise acurada e definitiva quanto ao conhecimento, ou não, do
recurso especial de divergência interposto.
O Decreto no 70.235, de 1972, com força de lei ordinária, por recepção
constitucional com referido status, normatiza em seu art. 37 que “[o] julgamento no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais far-se-á conforme dispuser o regimento interno. (Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009).”
Neste sentido, importa observar o Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (RICARF).
Dito isso, passo para a específica análise.
O Recurso Especial de Divergência, para a matéria e precedente previamente
admitidos, a meu aviso, na análise definitiva de conhecimento que ora exerço e submeto ao
Colegiado, atende a todos os pressupostos de admissibilidade intrínsecos, relativos ao direito de
recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito, sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo, como indicado no despacho de admissibilidade da Presidência da Câmara,
que adoto como integrativo apenas neste específico ponto (§ 1o do art. 50 da Lei no 9.784, de
1999, com aplicação subsidiaria na forma do art. 69), tendo respeitado o prazo de 15 (quinze)
dias, na forma exigida no § 2o do art. 37 do Decreto no 70.235, de 1972, bem como resta
adequada a representação processual, inclusive contando com advogado regularmente habilitado,
a despeito de ser necessário anotar que, conforme a Súmula CARF no 110, no processo
administrativo fiscal é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo,
sendo a intimação destinada ao contribuinte/sujeito passivo.
Fl. 895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.508 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13555.000213/2010-97
8
Outrossim, observo o atendimento dos requisitos regimentais.
Em relação a divergência jurisprudencial, ela restou demonstrada, conforme bem
destacado no despacho de admissibilidade da Presidência da Câmara.
Os casos fáticos-jurídicos estão no âmbito de fiscalização do imposto sobre a renda
da pessoa física (o IRPF), tendo havido lançamento de ofício por omissão de rendimentos a partir
de constatação fiscal de movimentação bancária e financeira atípica por depósitos bancários de
origem e causa da operação não comprovada, ademais o sujeito passivo autuado
predominantemente declarou rendimentos da atividade rural (para os rendimentos que não
omitiu), havendo predominância do exercício da atividade rural no que se declarou, tudo
conforme se extrai da Declaração de Ajuste Anual (DAA/DIRPF) transmitida aos sistemas
informatizados da RFB.
Por conseguinte, tanto o acórdão recorrido quanto o paradigma tratam de omissão
de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada e discutem, no
caso de o contribuinte, para os rendimentos que declarou (não omitidos em DAA/DIRPF), auferir
receitas exclusivamente da atividade rural, se é possível ser tomada como base de cálculo, para
incidência do IRPF, o correspondente a 20% da receita bruta como se os rendimentos omitidos
exteriorizados pelos depósitos bancários fossem presumidos como sendo da atividade rural.
O acórdão recorrido considerou que tal “pretensão implicaria em um critério híbrido
para a tributação, o qual não encontra previsão em lei e, além disso, entra em conflito com a
presunção legal de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada, a que alude o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996”, logo não se admitindo a tributação
como atividade rural se não há comprovação da origem e da causa da operação vinculando aos
depósitos bancários.
Em nítida divergência jurisprudencial, o acórdão paradigma julgou no sentido de
que “os contribuintes que, comprovadamente, exercem exclusivamente atividades rurais, estão
submetidos à regime de tributação especial/específico, contemplado pela Lei no 8.023/1990,
impondo a compatibilização desta norma com o disposto no art. 42 da Lei no 9.430, a propósito da
apuração de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada, limitando-se, assim, a base de cálculo a 20% (vinte por cento) da omissão apurada,
nos precisos termos do art. 5o da lei específica retromencionada”.
As teses jurídicas, portanto, são antagônicas e o conjunto fático se equivale. O
recorrente consegue demonstrar o prequestionamento e as divergências são perceptíveis.
De mais a mais, a Fazenda Nacional postula o não conhecimento do recurso, uma
vez que alega pretender o recorrente reanálise de provas e fatos, haja vista o acórdão recorrido
assentar não ter o contribuinte demonstrado exercer exclusivamente atividade rural ou, por
outras palavras, não ter comprovado que os depósitos bancários são atrelados a atividade rural.
Este substrato de fato não poderia ser modificado com a tentativa de reexame de provas e fatos.
Fl. 896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.508 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13555.000213/2010-97
9
Com relação a verificação de provas para tentar reverter a tese fática firmada pelo
acórdão recorrido de que não se comprova a origem e a causa da operação para os depósitos
bancários, que não se comprova que os depósitos se vinculem ao desempenho da atividade rural,
realmente, não é possível analisar o recurso especial sob tal viés.
Resta assentada a tese fática. Este desenho de fato é definitivo.
Porém, ainda assim, cabe o conhecimento do recurso especial, haja vista que o
paradigma, partindo da mesma conclusão fática, caminha por solução jurídica diferente.
O paradigma parte de presunção. Explico.
Para o paradigma, se a origem e a causa da operação não são comprovados em caso
de depósitos bancários, também não se nega que tenha uma origem e uma causa e que possa até
ser da atividade rural; apenas não foi demonstrada, comprovada. É aí que o paradigma entende,
por outro lado, aplicando uma lógica presuntiva, que se os rendimentos declarados pelo
contribuinte – no que não foi omitido –, são exclusivamente de atividade rural, então deve ser os
depósitos bancários “integrados” como uma espécie de outras receitas da atividade rural (às
receitas omitidas) e, assim, ser observada a legislação da tributação especial da atividade rural.
Por conseguinte, pela tese do paradigma, a qual se pretende aplicar, reconheço o
dissenso jurisprudencial para conhecer do recurso especial de divergência.

Mérito
Quanto ao juízo de mérito, relacionado a alegada divergência jurisprudencial, passo
a específica apreciação.
- “Omissão de receitas caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada x quantificação da base de cálculo dos rendimentos da atividade rural (§ único do
art. 5o da Lei 8.023, de 1990)”
O recorrente, em suma, sustenta que há equívoco na interpretação da legislação
tributária pela decisão recorrida, especialmente por força do precedente invocado.
Ao fim e ao cabo pretende que os depósitos bancários de origem e causa não
comprovada sejam entendidos, por força presuntiva, à semelhança do entendimento do
paradigma, como receita bruta da atividade rural e daí postula a aplicação do parágrafo único do
art. 5o da Lei no 8.023 (“arbitramento do resultado à razão de 20% da receita bruta no ano-base”),
pleiteando a tributação diferenciada da atividade rural, aduzindo ser optante por ela.
Considera o sujeito passivo que se sua Declaração de Ajuste Anual (DAA/DIRPF) só
contém rendimentos declarados da atividade rural, então os alegados rendimentos omitidos
exteriorizados por depósitos bancários devem ser também entendidos como tais. O contribuinte
chega a aduzir que teria provado a origem e a causa dos depósitos, porém a instância a quo não
acolheu essa tese, não podendo ser modificado este quadro fático em recurso de cognição
Fl. 897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.508 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13555.000213/2010-97
10
restrita. Logo, a análise deve se dar com base na argumentação presuntiva (se a DAA para
rendimentos declarados é de atividade rural exclusivamente, então as omissões deveriam ser desta
atividade).
Muito bem. Não assiste razão ao recorrente. Explico.
A disciplina do art. 42 da Lei no 9.430, com seu caput e parágrafos, prescreve que os
valores devem ser analisados individualizadamente (§ 3o) – o que impõe, em regra, ao menos a
correspondência de datas e valores (não necessariamente a coincidência) –, mediante
documentação hábil e idônea que comprove a origem dos recursos utilizados nessas operações
(caput). Prescreve, outrossim, que os valores cuja origem houver sido comprovada, que não
houverem sido computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas (§ 2o), o que impõe, a meu aviso, por
ocasião da comprovação de origem, ter sido demonstrada a natureza (causa) do depósito.
O termo “origem”, desde o caput do art. 42, deve ser entendido normativamente
como abrangendo a identificação do depositante (fonte) e a causa/natureza da operação como
ponto de procedência (origem) dos depósitos.
Vale dizer, para que se entenda comprovada a origem é imprescindível que se
tenha comprovado a natureza (causa) dos depósitos, não sendo possível mera identificação de
depositantes, por si só e por si mesmo. A comprovação deve ser individualizada, com
correspondência de datas e valores, suportada por prova hábil e idônea, sendo o ônus do
contribuinte (e não da fiscalização), considerando uma disciplina legal de presunção.
Meros indícios ou a indicação ou identificação da fonte de onde se origina o
depósito, por si só, não é elemento suficiente para ter comprovada a origem para os fins
normativos exigidos, considerando que a comprovação deve abranger, repita-se, a prova da causa
(natureza) do depósito para se aprofundar, num segundo momento (quando provada a causa), se
são rendimentos tributáveis e se foram tributados.
No caso dos autos consta do reporte fático, sem que ocorra qualquer revolvimento
de fato, informação relatando que o contribuinte, na fase de fiscalização e depois em contencioso
administrativo fiscal, não conseguiu comprovar as origens dos depósitos, tampouco a causa das
operações que geraram os depósitos.
Se é assim, então não pode, em meu refletir, querer vincular os depósitos com a
atividade rural. Ora, se a origem e a causa não são comprovadas, como vincular à atividade rural?
O exercício de atividade rural pelo contribuinte, para rendimentos declarados e
regularizados, por si só, é insuficiente para adoção da presunção de que havendo movimentação
bancária e financeira atípica, em suas contas, que exteriorizam rendimentos omitidos, os
depósitos bancários de origem e causa não comprovadas se relacionem com a referida atividade.
É imprescindível comprovar, de forma individualizada, que cada depósito se vincula
a citada atividade, para fins de possibilitar a quantificação da base de cálculo dos rendimentos não
Fl. 898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.508 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13555.000213/2010-97
11
declarados com vinculação a atividade rural e, assim, tornar possível aplicar a hipótese do
parágrafo único do art. 5o da Lei no 8.023, de 1990, conjugada com o §2o do art. 42 da Lei no 9.430
(“arbitramento do resultado à razão de vinte por cento da receita bruta no ano-base” – norma de
tributação específica), caso o sujeito passivo tenha optado para que, na composição da base de
cálculo, o resultado da atividade rural, quando positivo, seja limitado a 20% da receita bruta.
No procedimento de aplicação da norma do art. 42 da Lei no 9.430, por depósitos
bancários de origem e causa da operação não comprovada, decorrente de verificações fiscais por
movimentação bancária e financeira atípica, destoantes dos rendimentos declarados pelo
contribuinte, cabe ao sujeito passivo, por força da presunção legal, o ônus da prova da origem de
cada depósito, assim como a justificativa da causa da operação, o que deve ser feito de forma
individualizada, não podendo ser aplicado percentual destinado à atividade rural sem a
comprovação de vinculação de cada depósito com essa atividade.
O exercício da atividade rural não exclui a possibilidade de omissão de rendimentos
tributáveis de outras atividades ou negócios não declarados, ainda que não habituais.
É, por isso, que não comprovada a origem e a causa não se pode, por si só, fazer
vinculação com a atividade rural, ainda que, para rendimentos declarados, tenha o contribuinte
apresentado histórico de desenvolver atividade rural.
Demais disto, o inciso I do § 3o do art. 42 do mesmo diploma legal dispõe que, para
efeito de determinação de rendimentos omitidos, os créditos devem ser analisados
separadamente, vale dizer, cada um deve ter sua origem comprovada de forma individual, com
apresentação de documentos que demonstrem a sua origem e causa, com indicação de datas e
valores correspondentes. O ônus da prova, como amplamente comentado, recai sobre o
contribuinte, que deve apresentar as provas efetivas, hábeis e idôneas. Exige-se, especialmente, a
correspondência em datas e valores, com o relacionamento individualizado depósito a depósito.
Da mesma forma que os créditos são individualizados pela autoridade fiscal nas
intimações, e referenciados nos documentos de suporte fiscal, cabe ao contribuinte fazer a devida
vinculação, igualmente individualizada por depósito e com a documentação, hábil e idônea,
pertinente a cada um deles, ademais demonstrando a causa com explicação documental da
natureza da operação.
Ressalte-se que, diferentemente da Lei no 8.021/90, que considerava como
rendimento o depósito sem origem comprovada, desde que demonstrados sinais exteriores de
riqueza, a Lei no 9.430/96 exige apenas que os depósitos deixem de ser comprovados por meio de
documentos hábeis e idôneos para que estes sejam considerados hipótese de incidência
tributária, independentemente da existência de acréscimo patrimonial ou exteriorização de
riqueza ou demonstração de consumo pela autoridade fiscal.
A comprovação da origem (incluindo fonte e causa/natureza) dos recursos é
obrigação exclusiva do contribuinte, como já consignado alhures, mormente se a movimentação
Fl. 899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.508 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13555.000213/2010-97
12
financeira é incompatível com os rendimentos declarados no ajuste anual, como é o caso nos
procedimentos por depósito bancário de origem e causa não comprovada.
Assim, não se comprovando a origem dos depósitos bancários, com a exigência de
demonstração da causa (da natureza) do depósito, configurado está o fato gerador do Imposto de
Renda, por presunção legal de infração de omissão de rendimentos. O assunto já foi objeto de
entendimento majoritário deste Colegiado em outra composição conforme ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM COMPROVAÇÃO DE
ORIGEM. IDENTIFICAÇÃO DO DEPOSITANTE. INSUFICIÊNCIA.
Para elidir a presunção contida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, não basta a
identificação do depositante, sendo imprescindível a comprovação da natureza da
operação que envolveu os recursos depositados na conta-corrente.
(Acórdão CARF no 9202-006.829, de 19 de abril de 2018 – 2a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS POR PRESUNÇÃO LEGAL. DEPÓSITOS BANCÁRIOS
IDENTIFICADOS E INTIMADO O CONTRIBUINTE. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
NECESSIDADE DE ABRANGER A CAUSA COMPROVANDO A NATUREZA DO
DEPÓSITO POR MEIO DE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E IDÔNEA INDIVIDUALIZADA
COM CORRESPONDÊNCIA DE VALORES E DATAS. MOMENTO PROCESSUAL
INAUGURAL DA FASE INQUISITÓRIA DA AUTUAÇÃO. IDENTIFICAÇÃO DO
DEPOSITANTE SEM COMPROVAÇÃO DA CAUSA/NATUREZA DA OPERAÇÃO COM
PROVA HÁBIL E IDÔNEA RELACIONADA AO DEPÓSITO. INSUFICIÊNCIA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea e de forma
individualizada, com correspondência de datas e valores, a origem dos recursos
utilizados nessas operações, abrangendo no conceito de origem a identificação do
depositante (fonte) e a causa/natureza da operação como ponto de procedência
dos depósitos.
Seja na fase de autuação, seja na fase de contencioso administrativo fiscal, a
comprovação da origem dos depósitos bancários, no contexto do lançamento por
presunção de omissão de rendimentos por depósitos bancários de origem não
comprovada, deve ser realizada de forma individualizada, com a correspondência
de datas e valores, exclusivamente pelo contribuinte, a quem cabe o ônus
probatório em razão da presunção legal, devendo se valer de prova hábil e idônea
Fl. 900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.508 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13555.000213/2010-97
13
abrangendo obrigatoriamente a comprovação da causa/natureza da operação que
dá suporte aos depósitos bancários.
Não basta a identificação do depositante, ainda que na fase de autuação, sendo
imprescindível, em qualquer momento processual, a comprovação da natureza da
operação que envolveu os recursos depositados na conta corrente. Na fase de
autuação, quando comprovada a causa dos depósitos, não se exige,
exclusivamente, a prova do recolhimento do tributo, ainda que tributável,
devendo a fiscalização proceder conforme legislação própria e não mais caminhar
pela disciplina do art. 42 da Lei no 9.430 não lançando por presunção legal o
imposto não recolhido, enquanto que, na fase de contencioso, com presunção já
constituída, caso seja demonstrada a causa da operação, com as provas trazidas
com a impugnação, o lançamento só é cancelado se adicionalmente houver a
prova do recolhimento, nos casos em que a natureza que se comprovou for de
rendimentos tributáveis, sendo essa a prova apta a afastar a presunção legal
estabelecida.
(Acórdão CARF no 9202-011.162, de 29 de fevereiro de 2024 – 2a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais)

Importante anotar, outrossim, que, uma vez transposta a fase do lançamento fiscal
(a da autuação/fiscalização), a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, somente é elidida
com a comprovação do pagamento do tributo, se a natureza do depósito (a causa) é de operação
tributável. Pode, ainda, ser elidida se a causa apontar para rendimento isento ou não tributável. A
demonstração da causa, que é requisito de comprovação da origem, deve sempre ser clara e
precisa, de forma individualizada.
Ora, a caracterização do fato imponível não se dá pela mera constatação de um
depósito bancário, mas, sim, pela presunção de omissão de rendimentos, a partir de um específico
procedimento regido em lei. Existe, no específico procedimento, uma correlação lógica entre o
fato conhecido (ser detentor de um depósito bancário sem origem e natureza plenamente
esclarecidos/identificados) e o fato desconhecido (auferir rendimentos ou ter rendimentos não
declarados em razão de movimentação bancária incompatível com os rendimentos declarados).
Essa correlação autoriza o estabelecimento da presunção de que existe rendimento omitido.
Por isso, após a fase de fiscalização, não cabe unicamente demonstrar a origem com
a causa da operação, mas, também, deve-se comprovar que os rendimentos foram tributados ou
não são tributáveis.
É que o § 2o do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, em sintonia com o caput, impõe,
por corolário lógico, que, durante a fase inquisitória inaugural do procedimento, o contribuinte
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados para os
depósitos efetuados em conta corrente ou de investimento de sua titularidade, com a
demonstração da causa da operação, sendo que (i) não o fazendo aplica-se a presunção legal
(caput) e (ii) se o fizer aplica-se a norma específica de tributação (§ 2o) a depender da natureza de
Fl. 901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.508 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13555.000213/2010-97
14
tais rendimentos (se tributáveis ou não tributáveis) e da situação quanto ao recolhimento do
tributo quando a sua causa (natureza) apontar para valores tributáveis. Assim, a fiscalização tem
amplos poderes para o exercício do seu mister em atividade privativa e obrigatória.
Superado o procedimento inaugural da fase inquisitória, não comprovada a origem
e a causa naquela etapa, a intelecção do caput e do § 2o do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, impõe
que o contribuinte, sob pena do nemo auditur propriam turpitudinem allegans1, demonstre não só
a origem e a causa (pendentes da comprovação inaugural), como também prove que que foi
tributado ou que não é tributável ou que é isento.
A mera comprovação da origem e da causa, após a fiscalização, já por ocasião da
fase litigiosa do procedimento, por si só, não é apta a cancelar o lançamento. Faz-se necessário
demonstrar que o valor do tributo, se a natureza da operação é tributável, já foi recolhido tendo
sido submetido à norma de tributação específica, prevista na legislação vigente à época em que
auferido ou recebido o rendimento, sob pena de se manter o lançamento, caso não tenha sido
submetido a legislação tributária regente.
A única diferença entre a “fase litigiosa do procedimento” para a “fase inicial do
procedimento” (inquisitória, inaugural, de autuação, de lançamento) é que nesta última o
contribuinte, a despeito de ter também que comprovar a causa (natureza) da operação como
requisito de demonstração da origem, não precisará comprovar o recolhimento do tributo para se
afastar do lançamento por presunção, ainda que se trate de operação tributável.
Caberá à autoridade fiscal, quando a natureza aponte para natureza tributável,
passar a investigar o contribuinte pelas normas próprias da efetiva operação com natureza e
origem comprovada, não podendo lançar por presunção se passa a conhecer a causa/natureza da
operação.
Na fase contenciosa, para afastar a presunção, será preciso a prova do
recolhimento do tributo, quando tributável o rendimento, uma vez que a autoridade julgadora
não pode reclassificar os rendimentos e o contribuinte não pode se valer de sua inércia em não
demonstrar a causa do depósito (na fase de fiscalização) para pretender (na fase litigiosa) afastar o
lançamento por presunção lavrado.
A presunção de omissão na fase litigiosa só se afasta com a prova do recolhimento
quando tributável a causa, pois, neste horizonte, se admite a prova em contrário de que não
houve a omissão de rendimentos por força do recolhimento.
De qualquer forma, o ponto nevrálgico é não ter o contribuinte comprovado nem a
origem, nem a causa dos depósitos bancários, em quaisquer das etapas, seja no procedimento
fiscal, seja no processo administrativo fiscal. O fato dos seus rendimentos declarados serem de
atividade rural não lhe socorre quanto a movimentação bancária atípica não declarada, pois os
depósitos que exteriorizam a omissão de rendimentos não podem, por si só, serem vinculados

1 Ninguém pode se beneficiar da própria torpeza.
Fl. 902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.508 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13555.000213/2010-97
15
com a atividade rural. Essa vinculação não pode ocorrer, porque, como já ponderado, a origem e a
causa não foram comprovadas. Logo, não decorre de atividade rural. A conclusão é uma
consequência lógica e normativa. As instâncias ordinárias na soberania dos fatos sequer anuem
com o alegado exercício de atividade rural para movimentação bancária omitida. Não pode o
contribuinte pretender instituir uma “presunção” (sua) para que os depósitos sejam entendidos
como de atividade rural quando não comprovado que tais depósitos estejam vinculados a referida
atividade.
Por último, faz-se necessário esclarecer que o que se tributa não são os depósitos
bancários, como tais considerados, mas a omissão de rendimentos representada por eles. Os
depósitos bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se manifesta a
omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício de existência de omissão de rendimentos. Esse indício transforma-se na prova da omissão
de rendimentos quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos
recursos aplicados em tais depósitos, após regular intimação fiscal, nega-se a fazê-lo, ou não o faz,
a tempo e modo, ou não o faz satisfatoriamente.
Ademais, em julgamento final de mérito no RE no 855.649, o Supremo Tribunal
Federal decidiu, outrossim: “O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 842 da repercussão geral,
negou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto do Ministro Alexandre de
Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Marco Aurélio (Relator) e Dias Toffoli. Foi
fixada a seguinte tese: ‘O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional’.” Plenário da Excelsa Corte,
Sessão Virtual de 23/4/2021 a 30/4/2021.
Sendo assim, sem razão o recorrente (Contribuinte).
Conclusão quanto ao Recurso Especial
Em apreciação racional da alegada divergência jurisprudencial, motivado pelas
normas da legislação tributária aplicáveis à espécie, conforme relatado, analisado e por mais o que
dos autos constam, em suma, conheço do recurso especial de divergência e, no mérito, nego-lhe
provimento. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Pelo exposto, CONHEÇO do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, NEGO-
LHE PROVIMENTO.
É como Voto.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 903
DF CARF MF
Original